Tribunal: TJDFT
Processo: 0714051-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a concessão de gratuidade de justiça ao autor, pessoa jurídica.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a pessoa jurídica agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, diante da documentação apresentada, que aponta expressiva dívida fiscal e ativos financeiros irrisórios.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência pacífica do STJ admite a concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que demonstrada sua incapacidade financeira, nos termos da Súmula 481/STJ.
4. A agravante apresentou cópias de execuções fiscais que totalizam mais de R$ 2.000.000,00 em débitos, além de declaração de imposto de renda do exercício de 2023 com apenas R$ 3.530,17 em ativos e despesas anuais superiores a R$ 17.000,00, evidenciando a sua hipossuficiência econômica, de sorte que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.
IV. Dispositivo
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 a 102.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; TJDFT, Acórdão 1109831, 0710518-46.2017.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 18.07.2018, DJe 03.08.2018.